Tribunal: TJDFT
Processo: 0711897-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711897-25.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência do recurso de apelação formulado por GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA, por meio de seu advogado ESLI DE BRITO, sob o argumento de ausência de interesse recursal, tendo em vista a confissão do apelado, devidamente considerada na dosimetria da pena, bem como a adequação do regime inicial de cumprimento de pena fixado. Nos termos do art. 574 do Código de Processo Penal, o direito de recorrer é disponível, admitindo, portanto, conforme prevê o art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Na procuração outorgada pelo réu constam poderes específicos para tal, Id 50414981, p. 1. Ante o exposto, homologo a desistência, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR